Tribunal: TJDFT
Processo: 0703548-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. EMISSÃO DE CNH. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TRANSTORNOS. DANOS MORAIS. VALOR. RAZOÁVEL. DESVIO DE PROVEITO ECONÔMICO. RELAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA. ASTREINTE. EXCLUSÃO.
I. O Detran responde pelos danos causados pela emissão de CNH, mediante fraude, pois é de sua responsabilidade aferir a veracidade e a procedência das informações que são fornecidas pelo condutor no momento de renovação da habilitação.
II. A emissão de CNH fraudada, que permite a utilização de dados pessoais do administrado para a prática de inúmeros ilícitos pelo estelionatário, gera dano moral, que inclusive dispensa prova do prejuízo, ante a evidente violação aos atributos da sua personalidade.
III. O valor da compensação do dano moral deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes, a natureza e a extensão do dano.
IV. A teoria do desvio produtivo abarca as situações que envolvem relação de consumo, e não relação jurídico-administrativa, advindo da prestação de serviço público. Não obstante, para a condenação da autarquia a reparação do dano decorrente de desvio produtivo, é indispensável a prova da sua ocorrência.
V. A multa pelo descumprimento do preceito cominatório objetiva conferir eficácia coercitiva ao mandamento, e não indenizatória, de modo que eventuais prejuízos decorrentes do inadimplemento ou do atraso no cumprimento da obrigação devem ser objetos de pretensão própria.
VI. Conforme art. 537, §1o, do CPC, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente, excessiva ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.
VII. Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao recurso do réu.